Tribunal: TJDFT
Processo: 0738135-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO. ATO DECISÓRIO DESCONSTITUÍDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao julgar "extinta" a fase de cumprimento provisório de sentença, com a aplicação da regra prevista no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos da norma prevista no art. 1009 do Código de Processo Civil a apelação é o recurso admissível contra sentença. 2.1. No caso em deslinde o mérito da demanda já havia sido elucidado definitivamente, já acobertado pelo manto da coisa julgada. Dito de outro modo, a sentença propriamente dita já havia sido proferida, tendo havido agora, singelamente o início da quinta fase do procedimento que é a fase de cumprimento da sentença. 2.2. Feita a necessária ressalva, deve ser aplicada a fungibilidade recursal, com o intuito de salvaguardar a situação jurídica da recorrente.
3. A vedação às decisões surpresa está intimamente relacionada ao conteúdo das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. (art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal) e com o princípio da inércia da jurisdição (art. 2o do CPC) 3.1. A despeito de ter sido a apelante previamente intimada para esclarecer a ordem de suspensão da marcha processual dos autos no 0739695-52.2017.8.07.0001, não constou, no referido despacho, menção ao fato de que a sociedade anônima não teria interesse processual no caso concreto, o que poderia ocasionar a “extinção” da aludida fase de cumprimento provisório de sentença. 3.2. Deve-se destacar no presente caso a particularidade de que houve integral cumprimento ao referido ato jurisdicional. 3.3. À vista das particularidades do caso, foi indevida a “extinção” prematura da quinta fase do procedimento comum, sem que fosse concedida oportunidade para a manifestação da presença de interesse processual no caso concreto.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão interlocutória desconstituída.